Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716725-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LAERTE DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. ALUNO APRENDIZ. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA DO GOVERNO LOCAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. VALIDADE DA CERTIDÃO. INAPLICABILIDADE DAS ORIENTAÇÕES DO TCU AOS SERVIDORES DISTRITAIS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Ação ajuizada por Auditor Fiscal da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em que postula a averbação do tempo de serviço, para fins de contagem de tempo para aposentadoria, relativo ao tempo que teria atuado como aluno aprendiz em Curso Técnico em Contabilidade, nos anos de 1983 a 1985. II. Insurge o requerente contra sentença de improcedência. Sustenta que, ainda que dispensável a aquiescência do Governo Federal, o conjunto probatório (Declaração de Conclusão de Curso Técnico, Certificado de Conclusão de Curso Técnico em Contabilidade e certidão fornecida pelo Estabelecimento de Ensino) demonstra que o “Centro de Ensino Médio Ave Branca” configura como entidade autorizada pela União, conforme a Lei Federal 5.692 de 11/08/71, com a redação da Lei Federal 7.044/92 e Parecer 60/80 CEDF. Acrescenta, ainda, que apesar do requerente não atender à disposição sumular 96 do TCU, tal entendimento não se aplica aos servidores distritais, uma vez que o Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF preceitua que é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo se referir a períodos anteriores a 16/12/1998. III. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade jurídica de contagem do tempo de serviço prestado em escola técnica na qualidade de aluno-aprendiz, para fins de aposentação. Precedentes: 2a Turma, MS 29069 AgR, julgado em 25.03.2014; MS 33409 AgR, julgado em 29.09.2015; MS 32549, julgado em 10.06.2014; MS 27826 AgR, julgado em 18.02.2014. IV. De plano, é de se ressaltar que o entendimento sumular n. 96 do TCU e o seu acórdão 2.024/2005 não se aplicam aos servidores distritais, uma vez que a competência do TCU abrange a análise, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias no âmbito da União e das entidades da sua administração direta e indireta (art. 71, III, da Constituição Federal). V. Por sua vez, é da competência do TCDF a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta, assim como a apreciação, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (Resolução TCDF 38/1990, art. 3o, III, “a” e Regimento Interno do TCDF). VI. E em análise do contexto normativo aplicável à espécie (curso técnico no período de 1983 a 1985), denota-se que: (a) o Decreto-Lei 4.073/1942, no art. 59, estabelece que “[...] Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos"; (b) sobre as escolas equiparadas (art. 59, § 1o): “[...] Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal"; (c) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, por seu turno, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio, não pertencentes à União (art. 16); (d) a Lei 5.692/1971 (dispositivos alterados pela Lei 7.044/82), ao fixar as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2o graus, atribuiu aos estabelecimentos a competência para expedir os certificados de conclusão de série, conjunto de disciplinas ou grau escolar, e os diplomas ou certificados correspondentes às habilitações profissionais de todo o ensino de 2o grau, ou de parte deste (art. 16); (e) a decisão 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formulada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, reafirmou o entendimento constante no Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição ao benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido: “a.1) retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, data da vigência da Emenda Constitucional 20, de 1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, b) para efeito do reconhecimento de períodos de aprendizado profissional, na condição de aluno-aprendiz, como tempo de serviço para fins previdenciários: b.1) enquadram-se no conceito estrito de ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL as escolas industriais ou técnicas, inclusive escolas e colégios agrícolas, da rede de ensino federal (previstas, atualmente, na Lei 11.892/2008), escolas equiparadas ou reconhecidas, entendendo-se: b.1.1) como equiparadas, as escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal (disposição do art. 59 do Decreto-Lei 4.073/1942, replicada, com adaptação, pelo art. 54 do Decreto-Lei 9.613/1946); [...] b.2) admite-se certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, nos casos de frequência nas escolas referidas no subitem anterior, devendo constar, necessariamente, as seguintes informações: b.2.1) a norma que autorizou o funcionamento da instituição (para que reste comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo Governo Federal, conforme art. 59, § 8o, do Decreto Lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-Lei 8.680/1946); b.2.2) o curso frequentado; b.2.3) o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares; b.2.4) a forma de remuneração, ainda que indireta (in natura - alimentação, fardamento, material escolar, entre outras possibilidades), à conta do orçamento.” VII. Nesse quadro fático-jurídico, bem verdade que foi comprovada, por parte do requerente (caso concreto), a realização de Curso Técnico em Contabilidade, em conformidade com a Lei 5.692/71, com redação dada pela Lei 7.044/82, nos anos de 1983 a 1985 (ID 38440447 p.03), no “Centro de Ensino Ave Maria”, de molde que não há de se falar em ausência de regramento ao funcionamento da instituição, porquanto tal exigência foi atribuída aos Estados e Municípios. VIII. Entrementes, ressalta-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/1961), que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art.16), é posterior ao DL 4.073/1942, de sorte que não há fundamento legal a exigir a autorização emanada do Governo Federal para funcionamento do aludido Centro de Ensino, pois ao tempo da fundação deste (1983) não era mais exigível autorização federal. Precedentes: TJDFT, 2aTR, acordão 1251136, DJE 3.6.2020; acordão 1231576, DJE 3.3.2020. IX. No entanto, quanto à retribuição pecuniária, constata-se que o requerente teria realizado trabalhos supervisionados na área do curso e estágio, e sem quaisquer informações acerca do fornecimento de salário direto ou indireto, como o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (certidão de ID. 38440447 p.02). X. Sendo assim, não comprovada a remuneração à conta do orçamento público, inviável a averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria, porquanto não preenchidos todos os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (itens “a1” e “b.2.4” da decisão 2.125/2019 do TCDF). Precedente: TJDFT, Segunda Turma Recursal, acordão 1413666, DJE: 19.04.2022. XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por outros fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo apresentado ao id 40691331. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser recebido. Isso porque o recorrente não indicou o dispositivo constitucional supostamente afrontado, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Nesse sentido: “È inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt no AREsp 1026072/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/4/2017). Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito